Tribunal: TJDFT
Processo: 0702498-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. PREVENÇÃO. EXECUÇÃO. REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS. LEGITIMIDADE. NOVACAP. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO GENÉRICA. SUBJETIVA. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR IRRISÓRIO. NÃO CONFIGURADO.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. A prestação de serviços de obras públicas, bem como de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é realizada pela NOVACAP, conjuntamente com o Distrito Federal. Precedentes.
3. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas privadas prestadoras de serviço público por omissão genérica é subjetiva e exige a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre este e a negligência, imperícia ou imprudência do Poder Público.
4. Comprovado de que houve falha na fiscalização, prevenção e manutenção da rede de águas pluviais, julga-se procedente o pedido indenizatório.
5. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, é subsidiária e somente possível quando o proveito econômico for inestimável/irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
6. Havendo compatibilidade do proveito econômico com a natureza da demanda, observado o tempo de tramitação do processo, que se trata de matéria recorrente e de baixa complexidade, aplicam-se os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o do CPC.
7. Preliminar rejeitada. Remessa necessária conhecida e não provida. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do primeiro réu prejudicado.